Tribunal: TJES
Processo: 5002912-56.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002912-56.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO JESUS DA SILVA
RECORRIDO: MOL COMERCIO DE MOTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c danos morais ajuizada por Kenia Silva dos Santos em desfavor do Mol Comércio de Motos Ltda, administradora de consórcio nacional honda ltda e moto honda da amazonia ltda, alegando, em síntese, que lhe fora exigido pagamento de valor atinente ao frete para aquisição de motocicleta objeto de contrato de consórcio firmado junto às demandadas, o que lhe teria ensejado danos.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral ( ID 7721174), sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito inaugural. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 7721076)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.( ID 7721083)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No caso dos autos, analisando detidamente as provas dos autos, observo que o instrumento de contrato/regulamento indexado no ID 32364735, em sua cláusula 4.5 (em fonte maior dos que as demais cláusulas contratuais), dispõe expressamente sobre a incidência do encargo de frete.

Ademais, vale ressaltar que a parte recorrente inclusive consentira com o pagamento do valor em questão no bojo do documento acostado pela própria autora no ID 30862207.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, em se tratando de serviço efetivamente prestado (tanto que a autora juntou o recibo de ID 30862207 e que a nota fiscal de ID 30862206 traz o referido valor como “parcela 002” – incorporando o preço final do bem), não se afigura a ocorrência de ilegalidade na cobrança do custo correspondente, na esteira da ratio encampada no julgamento do REsp nº 1.578.553-SP (Recurso Repetitivo, Tema 958 - STJ).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.